Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Civil. Ação de conhecimento. Plano de Saúde. Autogestão. Medicamento Nplate. Registro Anvisa. Paciente oncológico. Urgência. Obrigatoriedade de cobertura. Danos morais. Inexistência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame:
1. Ação cominatória para obrigar o plano de saúde a custear medicamento não incorporado ao protocolo do SUS, bem como condenação ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão:
2. A questão consiste em analisar se o plano de saúde é obrigado a custear o medicamento com registro na Anvisa e não inserido no protocolo do SUS, e se a recusa resulta em danos morais.
III. Razões de decidir:
3. O autor, idoso de 93 anos, possui diversas comorbidades graves, incluindo Linfoma Não Hodgkin B agressivo e Púrpura Trombocitopenia Imune, necessitando do medicamento com urgência.
4. A Lei 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde devem oferecer cobertura para tratamentos oncológicos, incluindo quimioterapia, radioterapia e procedimentos relacionados ao câncer.
5. A necessidade do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente, e a Lei 9.656/1998 assegura cobertura para tratamentos oncológicos necessários.
6. Não há que se falar em reparação indenizatória pela ocorrência de dano moral, considerando a necessidade, para tanto, de algum indício de abalo à integridade física e psicológica do beneficiário ou agravamento do seu quadro clínico pela negativa. Diversamente, verifica-se que foi deferida, em antecipação de tutela de urgência (mantida em grau recursal,) a autorização e custeio do exame oncológico prescrito. Além disso, não foi demonstrada a existência de algum prejuízo aos atributos pessoais do beneficiário.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A necessidade do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente, e a Lei 9.656/1998 assegura cobertura para tratamentos oncológicos necessários. 2. É indevida a condenação por danos morais, se não demonstrada a ocorrência de algum indício de abalo à integridade física e psicológica do beneficiário ou agravamento do seu quadro clínico pela negativa."
___________________________
V. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei 9.656/1998; Súmula n. 608/STJ.